Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702411-51.2020.8.07.0018 APELANTE: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF (ID20850147) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado por agente público vinculado a Agência de Fiscalização do Distrito Federal, denegou a segurança vindicada, consubstanciada na declaração de nulidade de Auto de Interdição, assegurando ao estabelecimento impetrante o direito de funcionamento. Nas razões de inconformismo, alega a recorrente, em suma, que teve seu direito líquido e certo violado em razão da lavratura do Auto de Interdição no D126151-AEU pela autoridade impetrada, ultimada na data de 30 de março de 2020 com fundamento de violação aos termos do Decreto Distrital no 40.539/2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Afirma que, de acordo com a Cláusula Quarta da Consolidação no 12 do Contrato Social, a sociedade empresária impetrante está autorizada a comercializar ‘produtos de minimercado, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados’, contemplando, assim, o funcionamento do estabelecimento comercial de acordo com o disposto no art. 2o, inciso XI, alínea ‘a’, do indigitado texto normativo, por estar enquadrado como minimercado/mercearia, atividade excluída da medida de suspensão. Pontua que, não obstante o direito que a assiste, a sentença acabou sendo proferida em data posterior à publicação do Decreto no 40.939, de 02 de julho de 2020, o qual liberou o funcionamento de toda atividade comercial e industrial no Distrito Federal, condicionado à observância das regras constantes do referido Decreto, excetuando-se somente alguns eventos, festas, atividades coletivas e culturais, cuja realização permaneceu suspensa. Com lastro nesses argumentos, postula a cassação e/ou reforma da r. sentença por error in judicando. Informa que o preparo recursal foi recolhido com o intuito de se afastar qualquer possibilidade de deserção. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, invertendo-se os ônus sucumbenciais em favor do patrono signatário. Preparo regular (ID20850153). Devidamente intimado, o Distrito Federal apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo não conhecimento do apelo em razão da falta de interesse recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença que denegou a segurança (ID20850156, págs. 1/3). Oficiando no processo, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC (ID21378031, págs. 1/3) É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado por agente público vinculado a Agência de Fiscalização do Distrito Federal, denegou a segurança vindicada, consubstanciada na declaração de nulidade do Auto de Interdição no D126151-AEU para que fosse assegurado ao estabelecimento impetrante o direito de funcionamento. A controvérsia cinge-se à obtenção de provimento jurisdicional destinado a promover a restauração do direito de o estabelecimento comercial apelante – Depósito de Bebidas Piauí Ltda. – a voltar a comercializar os seus produtos, viabilizando, assim, a manutenção do quadro de 18 (dezoito) funcionários. Verifica-se que o ato de interdição fustigado se deu com base no Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, o qual, a fim de conter a disseminação do novo Coronavírus (infecção causada por SARS-CoV-2), suspendeu o exercício de determinadas atividades econômicas, atingindo o funcionamento do estabelecimento comercial, ora recorrente. No entanto, consoante informado nos autos, encontra-se vigente novo Decreto Distrital (Decreto no. 41.320, de 08 de outubro 2020), que liberou o exercício de todas as atividades econômicas no âmbito do Distrito Federal, desde que cumpridas as recomendações específicas e observados os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. Dessa forma, muito embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manutenção da ordem na sociedade, não pode o aparato judiciário ser acionado sem que se possa extrair algum resultado útil, devendo a prestação jurisdicional ser necessária e adequada ao caso concreto. Na hipótese examinada, o provimento jurisdicional pretendido não é mais útil à parte impetrante, ante a superveniência de ato normativo emanado pelo Governo do Distrito Federal que flexibilizou as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. Por conseguinte, houve a perda do objeto, ensejando ausência de interesse processual. Assim, demonstrada a superveniência de ato normativo que afastou as medidas restritivas impostas, autorizando a reabertura do estabelecimento comercial e retomada das atividades desenvolvidas, a prestação jurisdicional pleiteada pelo estabelecimento comercial apelante não mais subsiste, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator